Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709543-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRID DOS SANTOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Diante do atestado médico apresentado, reconsidero a decisão precedente, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a recorrente. No entanto, a documentação acostada aos autos não é suficiente para retratar a atual situação econômica da recorrente, uma vez que a declaração de imposto de renda apenas comprova situação patrimonial estanque em 31/12/2022. Assim, concedo prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para que a recorrente colacione aos autos extratos bancários de todas as suas contas correntes, assim como das sociedades empresárias das quais é sócia, inclusive o escritório de advocacia. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora